Tribunal: TJBA
Processo: 8011824-91.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8011824-91.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GEILSON DE MATOS ROCHA e outros

Advogado(s)
:
EDLA CAROLINE SANTANA DE JESUS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS A JUSTIFICAR A PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONSTATADA. REITERAÇÃO DELITIVA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA QUE SE REVELAM INSUFICIENTES. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de provimento liminar, impetrada em benefício do paciente, contra decisão que decretou prisão preventiva como garantia da ordem pública. Aponta como autoridade coatora a MM. Juízo de Direito da
1ª
Vara
das Garantias
da Comarca de
Salvador
/BA.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Sustenta
a
impetrante sofrer constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção alegando ausência fundamentos concretos, no decreto prisional cautelar, para justificar a imposição da cautelar extrema, afigurando-se suficiente e mais adequado ao caso a fixação de medidas cautelares diversas.
Salienta, para tanto, as condições pessoais favoráveis do custodiado e o fato de ser genitor de dois filhos menores, um deles portador de doença grave.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste vício de fundamentação no decreto preventivo, visto que a contumácia delitiva do paciente, que responde a outro processo criminais pela prática do delito de tráfico de drogas, faz necessária a privação do seu direito de locomoção para resguardar a ordem pública.

4.
As circunstâncias do flagrante, que envolveram a apreensão de quantidade relevante de drogas (170,64g de maconha e 27g de cocaína), somadas à resistência à abordagem policial com luta corporal, reforçam a periculosidade do agente e a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública, tornando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

5.
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, a defesa não apresentou prova suficiente de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, requisito indispensável exigido pelo artigo 318, VI, do Código de Processo Penal. A ausência de comprovação de que a genitora ou outros familiares não possam prestar a assistência necessária às crianças, especialmente àquela com necessidades especiais, impede a concessão do benefício.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6
. Diante desse cenário, indefiro o requerimento de substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:
1. A existência de outra ação penal em curso pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas constitui fundamento concreto e idôneo para a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. A quantidade de droga apreendida e a resistência à prisão, somadas ao risco de reiteração, demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para acautelar o meio social. 3. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no artigo 318, VI, do Código de Processo Penal, exige prova inequívoca de que o agente é o único responsável pelos cuidados do filho menor, não bastando a mera alegação.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 310, §5º; 312,
caput
e §3º; 318, VI; e 319, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 996.031/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 80
11824-91.2026
.8.05.0000
, figurando,
como Impetrante
,
a

BEL
A
.
EDLA CAROLINE SANTANA DE JESUS

(OAB/BA N.º
65.272
)
, como Paciente,

GEILSON DE MATOS ROCHA
, e, como Impetrado, o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA
1ª
VARA
DAS GARANTIAS
DA COMARCA DE
SALVADOR
-BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso em certidão de julgamento, em conhecer

e denegar

a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto condutor.